Tribunal: TJSP
Processo: 2261681-89.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Impugnação ao cumprimento de sentença. Decisão interlocutória que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença para alterar o termo a quo dos juros de mora e, ao final, determinar que o executado efetuasse o pagamento do débito. Não houve a fixação de honorários sucumbenciais. Insurgência recursal do impugnante executado, aduzindo, em resumo, que deve haver a fixação de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Impugnação ao cumprimento de sentença. Decisão interlocutória que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença para alterar o termo a quo dos juros de mora e, ao final, determinar que o executado efetuasse o pagamento do débito. Não houve a fixação de honorários sucumbenciais. Insurgência recursal do impugnante executado, aduzindo, em resumo, que deve haver a fixação de honorários advocatícios em razão do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença. Sem razão. Impugnação ao cumprimento de sentença é incidente processual. Cabível condenação em honorários sucumbenciais apenas com um acolhimento que venha a gerar a extinção da fase de cumprimento. Jurisprudência do C. STJ. Acolhimento da impugnação, ademais, apenas para alterar o termo a quo dos juros de mora. Incabíveis honorários sucumbenciais nessa hipótese. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250624
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2261681-89.2019.8.26.0000, da Comarca de Chavantes, em que é agravante IDERALDO
LUIS MIRANDA, são agravados AGNALDO JUAREZ DAMASCENO, MARCOS
ROBERTO BRIANEZI CAZON, JULIANA LINHARES PEREIRA, ADENILSON
CARLOS MATOS COSTA e THAYSA ANDRESSA RISSATO BORGES PITONI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261681-89.2019.8.26.0000 -Voto no 21147
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Impugnação ao cumprimento de
sentença. Decisão interlocutória que acolheu a impugnação ao
cumprimento de sentença para alterar o termo a quo dos juros de
mora e, ao final, determinar que o executado efetuasse o
pagamento do débito. Não houve a fixação de honorários
sucumbenciais. Insurgência recursal do impugnante executado,
aduzindo, em resumo, que deve haver a fixação de honorários
advocatícios em razão do acolhimento da impugnação ao
cumprimento
de
sentença.
Sem
razão.
Impugnação
ao
cumprimento de sentença é incidente processual. Cabível
condenação em honorários sucumbenciais apenas com um
acolhimento que venha a gerar a extinção da fase de cumprimento.
Jurisprudência do C. STJ. Acolhimento da impugnação, ademais,
apenas para alterar o termo a quo dos juros de mora. Incabíveis
honorários sucumbenciais nessa hipótese. Recurso desprovido.
VOTO n° 21147
RELATÓRIO:
Trata-se de agravo de instrumento deduzido por Ideraldo
Luís Miranda em razão de decisão interlocutória (fls. 22/23 do processo)
declarada a fls. 31/34 do feito, que, em cumprimento de sentença, acolheu a
impugnação apresentada pelo impugnante. Todavia, indeferiu o pedido de
fixação de honorários de sucumbência em favor do advogado que patrocina os
interesses do impugnante.
Recorre o impugnante em face de parte da decisão
agravada, a que indeferiu o arbitramento de honorários advocatícios a favor
de seu patrono. No mérito, alega que a impugnação ao cumprimento de
sentença que apresentou foi acolhida em sua integralidade pela decisão ora
hostilizada; porém, foi omissa com relação à fixação de honorários
advocatícios em prol do patrono do vencedor. O recorrente cita o artigo 85, §
1o do CPC, além da Súmula no 519 do STJ para reforçar a necessidade de
condenação, em honorários sucumbenciais, da parte vencida em sede de
impugnação ao cumprimento de sentença, questão, inclusive já dirimida pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261681-89.2019.8.26.0000 -Voto no 21147
3
STJ em sede de recurso repetitivo. Quanto ao valor dos honorários, pede a
fixação entre 10% a 20% sobre o valor do excesso de execução verificado.
O presente agravo foi recebido e a determinada a
intimação da parte agravada e dos interessados (fls. 13/14).
Os agravados apresentaram contraminuta (fls. 22/28).
FUNDAMENTAÇÃO:
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
devedor, ora agravante, contra a r. decisão que acolheu a impugnação ao
cumprimento de sentença, mas não fixou honorários advocatícios em favor do
patrono do recorrente.
Compulsando o feito principal, verifica-se que os credores,
ora agravados, apresentaram incidente de cumprimento de sentença em face
do agravante, objetivando a satisfação de crédito decorrente de honorários
advocatícios sucumbências fixados em sentença que rejeitou embargos à
execução opostos pelo recorrente. Os recorridos fixaram o valor da dívida em
R$ 25.485,24.
O agravante apresentou impugnação ao cumprimento de
sentença alegando excesso de execução, afirmando que o valor correto do
débito seria de R$ 19.375,99. Afirmou que “A diferença entre os valores deve-
se aos juros de mora inseridos com a atualização monetária do valor da causa,
desde a data da oposição do Embargos à Execução (06/11/2015), sendo que,
somente, deveriam integrar os cálculos, a partir do Trânsito em Julgado da
sentença, que ocorreu em 19/12/2018” (fls. 11 do processo).
Na espécie, o douto juízo monocrático, na decisão
recorrida, assim consignou para fundamentar o acolhimento da impugnação ao
cumprimento de sentença, a saber (fls. 22/23 do processo com destaque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261681-89.2019.8.26.0000 -Voto no 21147
4
no original):
(...)
A parte impugnante foi condenada nos autos no
1000382-22.2015.8.26.0140, conforme segue: “Em razão
da sucumbência, arcará o embargante com as custas,
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios
do
advogado da parte contrária, fixados estes em 10% (dez
por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro
no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.
Oportunamente, certifique-se o desfecho nos autos da
ação de execução.”
Sobre o resultado desse cálculo (verba honorária),
deverão incidir juros legais de mora de 1% ao mês.
Entretanto, somente tem início a incidência dos juros de
mora sobre a verba honorária a partir do momento em
que existe a reportada mora.
Vale dizer, somente quando a condenação ao pagamento
dos honorários e custas for exigível é que se pode falar
em mora, diante do seu não pagamento.
Nesse sentido, no presente caso, os juros de mora devem
incidir a partir do momento em que a condenação se
tornou exigível.
E isso somente ocorreu a partir do trânsito em julgado da
referida sentença (certidão de fls. 530
autos no
1000382-22.2015.8.26.0140).
Como dito, só daí a condenação se tornou
verdadeiramente exigível, o que ocorreu em 19/12/2018.
Daí porque a impugnação ao cumprimento de sentença
merece ser acolhida, em razão do excesso de execução.
Ante o exposto, ACOLHO a impugnação ao cumprimento
de
sentença,
nos
termos
da
fundamentação,
determinando à executada, ora impugnante, que, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261681-89.2019.8.26.0000 -Voto no 21147
5
prazo de 15 (quinze) dias, providencie o depósito do valor
atualizado até a presente data, ou comprove o pagamento.
Com a providência ou o decurso de prazo, dê-se nova
vista dos autos à exequente, ora impugnada, para
manifestação no prazo legal.
Int.
Assim, insurge-se o agravante contra a não fixação de
honorários advocatícios, já que a impugnação ao cumprimento de sentença foi
acolhida pelo reconhecimento do excesso de execução.

Pois bem.
A impugnação ao cumprimento de sentença é mero
incidente processual. Portanto, na referida impugnação, só são cabíveis
honorários advocatícios em caso de um acolhimento que acarrete na extinção
da fase de cumprimento.
Nesse sentido, manifestou-se o C. STJ pela sistemática do
julgamento de recursos repetitivo, in verbis:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis
honorários advocatícios em fase de cumprimento de
sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o
prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J
do CPC, que somente se inicia após a intimação do
advogado, com a baixa dos autos e a aposição do
“cumpra-se” (REsp. n.o 940.274/MS).
1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261681-89.2019.8.26.0000 -Voto no 21147
6
rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.
1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação,
ainda que parcial, serão arbitrados honorários em
benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do
CPC.
2. Recurso especial provido.
(REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
CORTE
ESPECIAL,
julgado
em
01/08/2011,
Dje
21/10/2011).
Neste diapasão, insta transcrever trecho constante na
fundamentação do voto do douto Min. Luís Felipe Salomão, cuja ementa foi
acima transcrita, a saber (sem destaques no original):
(...)
Com efeito, por analogia ao que ocorre com a exceção de
pré-executividade,
em
incidente
processual
de
impugnação ao cumprimento da sentença, somente são
cabíveis honorários em caso de acolhimento, com a
consequente extinção do procedimento executório.
4.6. Cumpre assinalar, no entanto, que o acolhimento
ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento
dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20,
§4o, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial
da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa
hipótese, há extinção também parcial da execução.
(...)
Na hipótese vertente, o acolhimento se deu apenas para
alterar o termo a quo de incidência dos juros de mora; isto é, houve decisão
incidental que não colocou fim à fase de cumprimento. Portanto, incabível a
condenação em honorários sucumbenciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261681-89.2019.8.26.0000 -Voto no 21147
7
Outrossim, o agravante não depositou, quando da
apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença, o valor que
entendeu ser correto, tanto é assim que a decisão agravada concedeu o prazo
de quinze dias para pagamento. O não pagamento no prazo irá ensejar a
aplicação de multa de 10% e honorários advocatícios em favor dos agravados,
também no mesmo percentual (art. 523, §1o, do CPC).
Deste
modo,
sequer
houve
extinção
parcial
do
cumprimento de sentença para ensejar a fixação de honorários advocatícios.
De rigor, assim, a manutenção da decisão agravada.
Cabe registrar, finalmente, que, numa decisão judicial, ao
ser adotada uma tese de mérito, todas as outras, com ela incompatíveis, estão
sendo automaticamente rejeitadas. Isto sem necessidade de, enfadonha e
burocraticamente, ter que repetir, o órgão jurisdicional, mais de uma vez, os
mesmos fundamentos já por ele acolhidos. Enfim, todos os argumentos que
não se encaixam na tese acolhida pelo julgador já estão sendo, de modo e
claro e inconteste, rechaçados. Assim, não há o que se falar em violação ao
artigo 489, §1o do diploma processual.
Se dão como prequestionados todos os dispositivos
constitucionais e legais ventilados no agravo de instrumento e na
contraminuta, não sendo preciso transcrevê-los aqui um a um, nem mencionar
cada artigo por sua identificação numeral. Assim já se pacificou nos tribunais
superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo não provimento.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)